Tribunal: TJDFT
Processo: 0002837-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA EM PROVA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), em desfavor de seu companheiro, em decorrência de desentendimento motivado por ciúmes. A Defesa sustenta ausência de prova suficiente da intenção homicida, insuficiência de provas, legítima defesa e requer novo julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidades posteriores à pronúncia; (ii) apurar se a sentença contrariou expressamente a lei ou a decisão dos jurados; (iii) examinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) aferir se houve erro ou injustiça na fixação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A inexistência de nulidades posteriores à pronúncia resta evidenciada pela ausência de impugnação da Defesa em momento oportuno e pela regularidade da sessão do Júri, conforme ata juntada aos autos.
4 - Não se verifica contrariedade entre a sentença e a decisão dos jurados, que reconheceu a materialidade e a autoria com base no conjunto probatório e votou pela condenação.
5 - A decisão dos jurados está amparada por lastro probatório mínimo, incluindo laudos periciais, provas orais e declarações policiais, o que afasta sua anulação por alegada contrariedade à prova dos autos.
6 - Os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, prestados sob contraditório, são válidos e corroboram a autoria e a dinâmica dos fatos, inclusive com confissão informal do réu e indicação da arma utilizada.
7 - A materialidade da tentativa de homicídio é comprovada por laudos técnicos, que indicam lesões graves na vítima, com risco de morte, decorrentes de golpes de faca em regiões vitais.
8 - A versão defensiva de legítima defesa foi apresentada de forma genérica, sem comprovação inequívoca nos autos, razão pela qual os jurados legitimamente a rejeitaram.
9 - A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com redução pela tentativa na fração mínima, em razão da gravidade das lesões e da zona corporal atingida, sendo inaplicável a substituição ou suspensão da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por contrariar a prova dos autos quando absolutamente dissociada do conjunto probatório.
2 - É legítimo ao Conselho de Sentença optar por qualquer das versões apresentadas, desde que amparadas em prova constante dos autos.
3 - Depoimentos de policiais são válidos para a condenação quando prestados sob contraditório e em consonância com outros elementos de prova.
4 - A legítima defesa exige prova mínima e consistente para ser acolhida pelos jurados.
5 - A redução da pena pela tentativa deve considerar a potencialidade letal do meio empregado.